Tribunal: STF
Processo: RMS 30622
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MEMBRO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIOS (LEI Nº 11.358/2006) – SUPRESSÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS INCORPORADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO E DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.